Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703569-68.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDOS: MARIA HELENA DE SOUZA MELO, ANTONIO AUGUSTO SOARES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. TERRENO EM CONDOMINIO DE FATO. DIMENSÕES E ALOCAÇÃO ALTERADAS ANOS APÓS A VENDA. ACRESCIMO DE METRAGEM. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMINIO. ALTERNATIVAS DISPROVIDAS DE GANHOS FINANCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. 2. A controvérsia cinge-se a examinar a possibilidade de registro da matrícula individualizada em imóvel cujas dimensões (800m2) foram alteradas para maior (1.141,88m2), com realocação parcial, no processo de regularização, independentemente de aquisição pelos autores da área acrescida. 3. Ao comercializar frações ideais, sem antes verificar se o projeto prévio do loteamento atendia às exigências regulamentares para fins de regularização, dando causa às modificações na dimensão e na alocação parcial de terrenos já comercializados, uma vez que participou aos antigos adquirentes aos impactos que daí decorreriam, não pode agora pretender que os autores arquem com todas as consequências advindas das modificações promovidas em seu terreno pelo projeto urbanístico aprovado, em 2020. 4. Dentre as alternativas viáveis para a solução da controvérsia, a entrega da área excedente, tanto aos autores quanto ao poder público, não resultam em ganhos financeiros para a apelante. 5. O desmembramento de lotes, que passou a ser permitido pela Lei Complementar n. 1.027 de 28/11/2023, não devolve aos adquirentes as características pretéritas do terreno, por interferir em imóvel de terceiro e na via pública, de modo a resultar prejuízo unicamente em detrimento dos autores, que não concorreram para os atos que deram a causa à posterior modificação no projeto do loteamento. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, asseverando que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 71061462, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 884 do Código Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que se pudesse superar, em tese, a aludida ausência de prequestionamento, a análise das razões recursais no sentido da caracterização de enriquecimento sem causa demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012